Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO A TEMPO E MODO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, obrigando-a a promover os atos necessários à transferência da titularidade do veículo, assim como para reparar os danos morais causados à consumidora.

2. Em contrarrazões, a recorrida sustenta a falha na prestação dos serviços e o descumprimento contratual por parte do recorrente ao não lhe enviar a documentação necessária para a transferência do veículo, após a quitação do contrato. Aduz que a falha na prestação do serviço acarretou-lhe aborrecimentos de grande monta aptos a ensejar a pretendida indenização.

3. Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

4.É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, § 3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

5. Cumprida pela instituição credora, a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 16, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

6. Após a informação da baixa do Gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais (art. 17 da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

7. Na hipótese, incontroverso que entre as partes foi firmado contrato de financiamento, na modalidade leasing, devidamente quitado, conforme se verifica dos IDs 47491151/2. Incontestáveis também foram as diversas tentativas da consumidora em conseguir a transferência do veículo que já estava em posse de terceiro de boa-fé, adquirente do veículo (IDs 47491146//50).

8. De outro lado, a instituição financeira não comprovou ter diligenciado para que houvesse a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor do contrato de alienação fiduciária, consoante disposto no art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017 e consequente regularização da propriedade.

9. Observa-se que o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II), pois não produziu elementos probatórios mínimos a corroborar as alegações deduzidas em contestação, especialmente quanto à tese de culpa exclusiva da consumidora, evidenciando a falha na prestação do serviço (CDC, Art. 14).

10.Agindo assim, o banco incorreu em descumprimento contratual, além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC, provocando situação constrangedora que ultrapassa os meros dissabores ou aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade, justificando-se, desse modo, a manutenção da indenização arbitrada na origem.

11. A manutenção irregular do gravame configura dano moral, passível de indenização, especialmente no caso em que a consumidora, hipervulnerável, buscou diversas alternativas para solucionar o problema, bem como diligenciou conforme toda orientação prestada pelo banco, e mesmo assim, viu-se sem o mínimo suporte do fornecedor de serviços.

12.As diversas reclamações e a ausência de informação clara justificam a condenação da instituição financeira, sendo imperiosa a manutenção da sentença, que fixou a indenização em patamar proporcional e razoável aos danos causados.

13.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

14.Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.